Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS MOVIDA POR EDILVA CONTRA BRB E PICPAY INSTITUIÇÂO DE PAGAMENTO, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: A controvérsia cinge-se à análise da existência de relação contratual referente ao cartão de crédito 4127900389075019, assim como à geração de danos materiais e morais em razão da utilização desse produto bancário em nome da autora.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta contra sentença declarando inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito com condenação à repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: a ilegitimidade passiva da PICPAY; a validade da contratação; o cabimento de indenização por danos morais e o quantum a ser arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da inexistência da relação jurídica e da fraude bancária. Aplica-se ao caso o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, somente podendo ser afastada a responsabilidade quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso dos autos, a consumidora nega ter solicitado cartão de crédito com o banco réu, razão pela qual argumenta serem indevidos os descontos realizados em sua conta corrente. A autora comprovou os descontos em sua conta corrente, no valor de R$ 1.728,37; anexou as faturas do cartão de crédito; bem assim os e-mails enviados à PIC PAY. 4.1. O banco argumenta ter a emissão de cartões virtuais ocorrido mediante solicitação no aplicativo BRBCARD, com autenticação via token SMS enviado ao número cadastrado, sendo utilizado o telefone da autora, entretanto, não comprovou ter a requerente realizado a validação via telefônica, para a utilização na forma virtual. 4.2. Cabia à instituição financeira a comprovação da regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
5. No caso dos autos, este tem sido o entendimento desta Corte: “(...) 2. Salienta-se que a relação jurídica entre o réu e o autor é regida pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois, em tese, no caso em análise, o réu é fornecedor de serviços bancários, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17 do CDC. 3. Da inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a falha na prestação dos serviços bancários. 3.1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).Além disso, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 3.2. No ponto, a parte consumidora comprovou a existência dos aludidos contratos de empréstimos bancários formalizados em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência, os quais deram causa aos descontos realizados diretamente nos proventos de sua aposentadoria.(...) 5. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC. (...)” (07350648920228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível,DJE: 04/5/2023). 3.7. Desse modo, impositiva se torna a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos débitos em relação à parte prejudicada (consumidora). (...) 5. Dos danos extrapatrimoniais. (0700424-06.2022.8.07.0019, 2a Turma Cível, DJe: 18/07/2024).
6. Ilegitimidade passiva da segunda apelante. A empresa ré constitui a cadeia de consumo, dela se beneficiando, e, portanto, é responsável por vício na prestação do serviço ao menos em abstrato, aplicando-se a teoria da asserção (art. 18, CDC)
7. Dos danos morais. A indevida apropriação de valores da remuneração da autora, especialmente de consumidora hipossuficiente, sem relação contratual legítima, configura lesão a direito da personalidade, com violação à dignidade, à tranquilidade e à segurança do consumidor, ensejando o dever de indenizar por danos morais. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando o conjunto fático-probatório, as circunstâncias específicas do caso, o elevado grau de culpa da instituição, a extensão do dano sofrido pela autora e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: " Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 166, 168, 178, II, 368, 369 e 884; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: 0700424-06.2022.8.07.0019, Relator(a): Fernando Tavernard, Relator(a) Designado(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 18/07/2024.